Tribunal: TJMT
Processo: 0013642-27.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013642-27.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORAES ROCHA CLARO E SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.422.266/0001-95 (APELADO), MARTHA DE MORAIS ROCHA - CPF: 459.551.741-68 (APELADO), VALDIBERTO DA ROCHA CLARO - CPF: 458.439.881-04 (APELADO), VICENTE HERCULANO DA SILVA - CPF: 023.415.227-34 (APELADO), MARCIAL DE MORAIS ROCHA - CPF: 352.865.631-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO (ARTIGO 487, II, DO CPC) – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN -
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Sentença que extinguiu a execução cassada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal/Regime de Exceção, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento no artigo 174 CTN e declarou extinto o processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, os autos da Ação de Execução Fiscal interposta em desfavor de Moraes Rocha e Outros LTDA.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia por parte da exequente capaz de gerar a prescrição intercorrente.

Aduz que a sentença a
a quo

não pode prevalecer, visto que não correu o prazo prescricional por conta da existência de suspensão da exigibilidade (em razão da existência de processo de compensação), motivo pelo qual inexiste a inércia fazendária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões. (ID 960668480).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/07/2006
, a Ação de Execução Fiscal nº 0013642-27.2006.8.11.0041 em desfavor do
MORAES ROCHA

E OUTROS
, visando o recebimento do crédito referente à cobrança de ICMS, inscrito na CDA nº00176306-A, no valor de R$ 92.975,71 (noventa e dois mil novecentos e setenta e cinco mil reais e setenta e um centavos), no ajuizamento da demanda.

Ao receber inicial, em 28/07/2006, o Magistrado
a quo
determinou a citação dos executados.

Instada a se manifestar, a exequente em 04/07/2007 pugnou suspensão do feito pelo período de 96 (noventa e seis) meses, tendo em vista a ocorrência de acordo de parcelamento entre as partes. (id. 90668470)

Posteriormente, em data de 21/08/2007 a Fazenda Pública Estadual, solicitou novamente a suspensão do feito, pelo período de 90 (noventa) dias (id. 90668470).

Instado a se manifestar, o exequente em data de 26/11/2007, arguiu pela manutenção da suspensão do feito por período de 01 (um) ano, em razão do parcelamento da dívida. (id. 90668471)

Em data de 09/02/2009 foi proferido despacho autorizador da suspensão requerida.

Em 14/10/2009

a exequente a exequente pugnou pela suspensão por 90 (noventa dias), ante ao fato de o processo de compensação ainda estar em trâmite (id. 90668472), que foi deferido em data de 08/10/2010.

Em 12/07/2019, o magistrado singular, sentenciou o feito, e reconheceu a ocorrência da prescrição e via de consequência, declarou extinto o processo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, se restringe a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Extrai-se
da análise dos autos que em 20/06/2005, a executada firmou Processo de Compensação. Houve um parcelamento em 96 (noventa e seis) vezes referente à Cota Parte Estado e 04 (quatro) parcelas do Funjus, e pedido de suspensão do feito. Não se verifica manifestação acerca da quitação ou inadimplemento das parcelas firmadas.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a extinção ou suspensão do feito em caso de parcelamento de débitos.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

(Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144

In casu,
não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Tem-se, portanto que, enquanto estiver vigente o Termo de Acordo de Parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser extinto quando da quitação integral do débito.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de suspender a exigibilidade do crédito até ulterior manifestação da exequente
acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021